Tribunal: STF
Processo: ARE 1458720
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSORA MUNICIPAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA RESTABELECER ADICIONAL POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR C/C PEDIDO DE INCORPORAÇÃO E DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU: “PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, PARA DETERMINAR QUE O REQUERIDO RESTABELEÇA A VERBA ADICIONAL POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR (AC) NO CONTRACHEQUE DA PARTE AUTORA (AC) A PARTIR DE JUNHO DE 2017, NO PERCENTUAL DE 20% (VINTE POR CENTO) A INCIDIR SOBRE O SEU SALÁRIO BASE, NOS TERMOS DO ART. 20, §3º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 704/2004. DEVERÁ INCIDIR CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO INADIMPLEMENTO DE CADA PARCELA PELO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E), BEM COMO JUROS DE MORA EQUIVALENTES AOS ÍNDICES DE REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA, A PARTIR DA CITAÇÃO. CONDENO A PARTE VENCIDA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE ARBITRO EM 20% DO VALOR DA CONDENAÇÃO, FORTE NO ART. 85, § 3º, I, DO NCPC”. A IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA APRESENTADA PELO ESTADO DESMERECE ACOLHIMENTO, HAJA VISTA QUE INEXISTEM ELEMENTOS CONCRETOS PARA DESCONSTITUIR A PRESUNÇÃO LEGAL DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA POR CONSEGUINTE, MANTÉM-SE O BENEFÍCIO CONCEDIDO PELO JUÍZO A QUO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. O CERNE DA QUESTÃO CINGE-SE ACERCA DO PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO ADICIONAL POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR, PREVISTA NO ART. 20 §3º DA LEI MUNICIPAL Nº 704/2004, SUPRIMIDO SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. A COMPOSIÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO É DEFINIDA NACIONALMENTE A PARTIR DA LEI Nº 11.738/2008, QUE FOI OBJETO DA ADI Nº 4167/DF, JULGADA EM 27/04/11, TENDO O STF DECLARADO A CONSTITUCIONALIDADE DO SEU ART. 2º, § 4º, QUE ESTABELECE O PERCENTUAL MÁXIMO DE 2/3 DA CARGA HORÁRIA DOS DOCENTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA O DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE INTERAÇÃO COM OS ALUNOS, RESERVADO O TERÇO RESTANTE PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. AINDA, EM RECENTE JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 936790, COM REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL DESCRITA NO TEMA 958 DO STF, FOI FIRMADO O ENTENDIMENTO QUE “É CONSTITUCIONAL A NORMA GERAL FEDERAL QUE RESERVA FRAÇÃO MÍNIMA DE UM TERÇO DA CARGA HORÁRIA DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES EXTRACLASSE”. PORTANTO, A ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DEIXA EVIDENCIADO QUE A APELADA, COMO PROFESSORA NÍVEL III, ESTÁ INCLUÍDA NO ROL DOS BENEFICIÁRIOS DO CAPUT DO ART. 21, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 704/2004, JÁ QUE TRABALHA SEMANALMENTE EM NÚMERO DE HORAS SUPERIOR AOS 2/3 DE 20 HORAS EXIGIDOS NO PLANEJAMENTO, EXSURGINDO SEU DIREITO AO ADICIONAL COMPLEMENTAR PELO SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO, NO PERCENTUAL DE 20% SOBRE O SALÁRIO BASE A PARTIR DA INDEVIDA SUPRESSÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente